Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de São Cristóvão/SE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de São Cristóvão/SE, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Jadiel Campos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Alexsander Oliveira de Andrade e da Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2008 1.780,00 28/8/2008 400,00 28/8/2008 3.736,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 18.172,00 28/8/2008 22.820,00 28/8/2008 980,00 28/8/2008 347,00 28/8/2008 13.920,00 28/8/2008 1.080,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 1.735,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 890,00 28/8/2008 200,00 28/8/2008 300,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 7.472,00 28/8/2008 3.560,00 28/8/2008 800,00 28/8/2008 3.100,00 28/8/2008 1.868,00 28/8/2008 890,00 28/8/2008 200,00 28/8/2008 775,00 28/8/2008 790,00 28/8/2008 270,00 Débitos relacionados ao Sr. Alexsander Oliveira de Andrade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2008 4.480,20 10/3/2008 1.100,00 25/3/2008 750,00 27/6/2008 2.236,89 27/6/2008 1.227,00 27/6/2008 5.580,00 27/6/2008 1.227,00 26/2/2008 367,46 26/2/2008 7.497,64 4/4/2008 7.590,15 4/4/2008 1.224,08 24/4/2008 7.916,12 9.3. aplicar ao Sr. Alexsander Oliveira de Andrade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, aos responsáveis e aos demais interessados.